Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705991-19.2020.8.07.0009 RECORRENTE: LIDIA REZENDE DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FALSA IDENTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA NÃO RECONHECIDA. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA EM OUTROS DELITOS. DIREITO À AUTODEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva." II - A jurisprudência pacífica é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. III - Inviável reconhecer a insignificância quando demonstrado o alto grau de reprovabilidade do comportamento do agente, reincidente específico e condenado por outros delitos. IV - O crime tipificado no art. 307 do CP se configura quando o agente atribui a si falsa identidade, independente do resultado, por se tratar de crime formal, não sendo a conduta albergada pelo direito à autodefesa. Súm. 522/STJ. V - Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de elementos a sustentar o decreto condenatório, razão pela qual merece acolhida o pedido de absolvição, com lastro no in dubio pro reo. Aduz que a ausência de finalidade em obter vantagem com a falsa identidade implica incongruência com o tipo penal previsto no artigo 307 do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com fundamento nas peculiaridades fático-probatórias dos autos, assentou que houve comprovação suficiente acerca da autoria e da materialidade, além da adequação do fato à norma penal incriminadora, afastando a aplicação do in dubio pro reo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012